Tribunal: TJMT
Processo: 0055907-97.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055907-97.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO ALMEIDA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 622.604.211-72 (APELADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), DALVA MARTINS RODRIGUES - CPF: 206.538.751-34 (APELADO), GLAUCIA MARIA MARTINS RODRIGUES - CPF: 616.975.751-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESPOLIO DE ANA ALMEIDA RODRIGUES (APELANTE), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), ROBERTO ALMEIDA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 622.604.211-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 697.999.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

INVENTÁRIO – CONVERSÃO EM ARROLAMENTO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA LANCAMENTO DE EVENTUAL TRIBUTO EXISTENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1074 – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão, sendo de clareza solar a nulidade do decisum proferido pelo condutor do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados pelo
de cujus
Ana Almeida Rodrigues,
converteu o feito em arrolamento sumário e homologou a partilha apresentada, com fulcro no art. 659, do CPC, atribuindo aos nela contemplados os seus respectivos quinhões hereditários, determinando a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos incidentes, conforme legislação tributária, na forma do art. 662, §2o, do mesmo
codex
, dispensando a certidão negativa de débitos tributários.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso
argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1074.
No mérito, defende, em suma, que a r. sentença homologou a partilha, sem exigir o pagamento dos tributos devidos ao fisco estadual, conforme exegese do art. 192, do CTN. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 108723584), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Marcelo Ferra de carvalho (id. 143178175), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dalva Martins Rodrigues e outros ajuizaram ação de inventário e partilha dos bens deixados pela falecida Ana Almeida Rodrigues, cujo óbito ocorreu em 14.08.2013.

Durante a marcha processual, foi apresentado acordo formulado entre os herdeiros, com plano de partilha amigável do acervo patrimonial do
de cujus
, tendo o douto magistrado
a quo
, com fulcro no art. 659, do CPC, homologado a partilha apresentada, atribuindo aos nela contemplados os seus respectivos quinhões hereditários, determinando a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos incidentes, conforme legislação tributária, na forma do art. 662, §2o, do mesmo
codex
, dispensando a certidão negativa de débitos tributários (id. 108723567).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1074.

Com razão. De fato, a demanda em análise foi afetada pela questão delimitada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1074, datado de 17.11.2020, que será submetida a julgamento para decidir acerca da
“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1.
Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015
.

2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.”
(ProAfR no REsp n. 1896526/DF, 1a Seção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 20.10.2020 – negritei)

À vista disso,
in casu
, o v. acórdão de afetação foi julgado em 20.10.2020 e publicado em 17.11.2020, determinando a suspensão dos processos que versem sobre a matéria debatida nos autos, contudo, o MM. Juiz, sem observar o prazo fixado no
decisum
oriundo do c. STJ, proferiu sentença em 28.05.2021, homologando a partilha apresentada pelas partes, atribuindo aos nela contemplados os seus respectivos quinhões hereditários, determinando a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos incidentes, conforme legislação tributária, na forma do art. 662, §2o, CPC, dispensando a certidão negativa de débitos tributários, restando evidente a sua nulidade.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, envolvendo o mesmo tema repetitivo afetado, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

1.
No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.o 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2o, do CPC/2015.”

2.
Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado
pela eminente Ministra-Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 1004678-87.2021.8.11.0013, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022 – negritei)

“ARROLAMENTO DE BENS – CERTIDÕES NEGATIVAS APRESENTADAS – EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA – PARTILHA HOMOLOGADA – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA LANCAMENTO DE EVENTUAL TRIBUTO EXISTENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1074 – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão, sendo de clareza solar a nulidade do decisum proferido pelo condutor do feito.
”
(RAC n. 1000585-44.2019.8.11.0048, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.03.2022 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO OU APRESENTAÇÃO DO ATO DE ISENÇÃO - MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.896.526/DF – TEMA 1074 (necessidade de se comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha de bens), deve ser anulada para retornar ao juízo de origem para novo decisum, uma vez que que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos acerca da questão
.”
(RAC n. 1009115-75.2019.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.08.2022 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para que seja proferido novo
decisum
, após o julgamento do REsp n. 1.896.526/DF que versa sobre o Tema 1074.

Acolhida a preliminar em comento, resta prejudicada a análise das demais questões postas no apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023